Tribunal: STF
Processo: Rcl 60455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de Rondônia, em 19.6.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho no Processo n. 7018007.07.2015.822.0001, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 10.10.2015, Paulo Fernando Lérias ajuizou a Ação Reivindicatória de Propriedade n. 7018007.07.2015.822.0001 contra Valdenice Carolina Soares e outros, que teriam invadido imóvel rural de sua propriedade em 13.2.2015 (e-doc. 2, fl. 16).



    Em 4.3.2020, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho julgou procedente o pedido, “reconhe[cendo] o domínio do autor sobre o imóvel indicado no documento constante no ID n. 1402285 (imóvel rural integrante do Lote n. 35, Remanescente, imóvel Jacy-Paraná, Título Definitivo São João, Projeto Fundiário Alto Madeira, Gleba 01, cadastro 950.106.021.792), com área superficial de 21,9483ha) e determin[ando] a restituição do imóvel ao autor, com a expedição do mandado de imissão na posse” (e-doc. 2, fls. 1.071-1.075).



    Em 10.10.2021, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento à apelação interposta pelos réus (e-doc. 2, fl. 1.817). Contra essa decisão foram interpostos recursos especiais, inadmitidos (e-doc. 2, fl. 2.114), e agravos de instrumento, não conhecidos (e-doc. 2, fl. 2.228). A sentença transitou em julgado em 23.3.2023 (e-doc. 2, fl. 2.508).



    Em 30.5.2023, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho determinou o cumprimento da sentença nos termos seguintes:



    “Conforme sentença de ID n. 35606921 foi reconhecido que o autor é o proprietário do imóvel indicado no documento constante no ID n. 1402285 (imóvel rural integrante do Lote n. 35, Remanescente, imóvel Jacy-Paraná, Título Definitivo São João, Projeto Fundiário Alto Madeira, Gleba 01, cadastro 950.106.021.792), com área superficial de 21,9483ha). (...)



    Os requeridos na petição de ID n. 88933490 apresentaram pedido de retificação da área lançada na escritura pública matriz n. 19.101/2006 (dos atuais 100ha para os 27ha deferidos na ação de usucapião – processo n. 001.1994.015945-8.22.0001) em favor de Nancy Valário do Nascimento, bem como pleiteou a anulação das averbações e escrituras excedentes aos 27ha decorrentes da matriz, dentre essas, a escritura pública n. 33.511/2015, em favor do autor. Requereu, também, a suspensão do feito, face a existência de outros processos, ainda em curso que versam sobre a posse e propriedade da mesma área do objeto. Os requeridos na petição de ID n. 89094698 requereram a juntada de novos documentos referentes ao pedido da petição de ID n. 88933490. O autor na petição de ID n. 89851239 requereu a exclusão das petições apresentadas pelos requeridos em 29/03/2023, aduziu que os herdeiros de Américo Lopes Sinos não são partes legítimas para manifestarem neste feito, bem como o direito de requererem bens do espólio se extingui em 10 anos, sendo que Américo Lopes Sinos faleceu em 1.961. Arguiu a regularidade do tamanho da área objeto do processo. Requer a condenação dos requeridos por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. O trânsito em julgado da sentença proferida no processo, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, já ocorreu. Não cabe a pretensão de discutir, nesta fase do processo, o exposto pelas partes nas petições de ID n. 89094698 e 89851239. Não se vislumbra, por outro lado, a ocorrência de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça alegado pelo autor contra os requeridos, pois se considera que os demandados equivocadamente estão pleiteando pedidos que já não cabem mais discutir neste feito, mas não necessariamente que estejam agindo de má-fé. Fica consignado que, doravante, poderão ser condenados como tais. Nesse sentido, cumpra-se a sentença, expedindo mandado de imissão na posse a favor do autor (imóvel rural integrante do Lote n. 35, Remanescente, imóvel Jacy-Paraná, Título Definitivo São João, Projeto Fundiário Alto Madeira, Gleba 01, cadastro 950.106.021.792), com área superficial de 21,9483ha) Se necessário, requisite-se força policial para cumprir o mandado, bem como o auxílio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA para perfeita identificação da área” (e-doc. 2, fl. 2.528).



    Em 6.6.2023, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho destacou:



    “A suscitação de conflito fundiário está estabelecida pela Lei Estadual n. 784/98 e regulamentada pela Resolução do TJ/RO n. 011/98, sendo instrumento hábil para a modificação da competência funcional a juiz Agrário. 



    No presente feito não se vislumbra questões fundiárias que envolvam interesses sociais coletivos pela posse da terra, nos termos do art. 126 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, este juízo entende que não é o caso de remessa do feito para o juízo responsável pela resolução de conflitos fundiários.



    Trata-se de pedido meramente protelatório e caso a parte insista será condenada em multa. Mantenho a decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse a favor do autor. Cumpra-se requisitando força policial se for o caso. 



    E diante da petição que ora é apresentada e para reforçar a decisão de ID 91372694, FIXO multa diária de R$ 5.000,00, para quem não desocupar o imóvel no prazo de 5 dias, a contar desta decisão, e esteja no imóvel ameaçando, turbando, esbulhando, ou impedindo o cumprimento do mandado de imissão. Estabeleço também multa de R$ 50.000,00, caso, após cumprido o mandado de imissão, ocorra nova ameaça, turbação ou esbulho da posse do requerente” (e-doc. 2, fl. 2.541).



    3. Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria Pública de Rondônia alega haver descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Afirma que “o caso em tela impõe a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, uma vez que notoriamente se trata de situação de grupo hipervulnerável, envolvendo grande número de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, além de atingir núcleos familiares que contêm idosos e crianças” (fl. 1).



    Argumenta que, diferente do que apontado pela autoridade reclamada, o caso em exame retrata “não apenas um conflito possessório, mas, principalmente, uma questão de envergadura social, que envolve os direitos à moradia, à terra e à vida digna de pessoas em situação de vulnerabilidade” (fl. 3). 



    Esclarece que, em cumprimento à determinação emanada deste Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Tribunal de Justiça instituiu a Comissão Permanente de Conflitos Fundiários e designou seus integrantes em 19.4.2023.



    Salienta que “o Supremo Tribunal desenhou um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens remocionistas de pessoas em situação de vulnerabilidade, centrada na instituição de um mecanismo de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva” (fl. 8).



    Ressalta que esse “modelo [de transição] ainda não foi implantado no Estado de Rondônia. (...) O seu preenchimento é condição sine qua non para a retomada do tratamento jurisdicional dos conflitos fundiários urbanos. Sem a montagem e o funcionamento do mecanismo, assim como o tratamento do conflito específico pela Comissão a ser criada no bojo do Tribunal de Justiça (...), não poderá haver o cumprimento de decisões, sob pena de gerar o que a Corte Constitucional chamou convulsão social, rendendo azo a violação de direitos humanos consistente em remoção forçada” (fl. 10).



    Acrescenta que, “além da montagem da Comissão de Conflitos Fundiários pelo Tribunal de Justiça e da realização, por esta, de inspeções judiciais e audiências de mediação, (...) devem ser levados em consideração o tempo da ocupação da área, a quantidade de pessoas a serem removidas e o grau de consolidação do núcleo urbano informal, a fim de verificar a necessidade, a razoabilidade e a proporcionalidade da remoção forçada da população em situação de vulnerabilidade, adotando-se as soluções garantidoras de direitos humanos previstas na Resolução 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH e tomando-se em conta a excepcionalidade de medida de remoção” (fl. 11). 



    Alega ser “necessári[a] a avaliação quanto ao cumprimento da função social do imóvel pelo seu titular e a análise quanto ao preenchimento pelos ocupantes dos requisitos da desapropriação previstos no art. 1.228, § 4º, do Código Civil e a existência de políticas públicas de moradias populares. E, caso seja justificadamente inevitável a remoção, deve ser elaborado plano de desocupação, com a participação dos atingidos, garantindo-se o reassentamento das populações afetadas em locais adequados para fins de moradia ou a garantia de acesso à terra produtiva, a prévia cientificação pessoal dos ocupantes do bem, a elaboração de laudo com avaliação dos impactos socioeconômicos” (fl. 11).



    Menciona precedentes que afirma favoráveis à sua tese jurídica e realça que “o essencial é que haja uma determinação de que as pessoas que sofrerão a desocupação forçada terão atendimento para deslocamento até locais com condições dignas de moradia” (fl. 14).



    Requer o deferimento de “tutela de urgência com a devida suspensão de reintegração de posse, condicionando-a ao determinado pela ADPF 828/STF” (fl. 15).



    Pede a procedência da presente reclamação “a fim de que seja cassada a decisão reclamada, e declarada a impossibilidade de se determinar qualquer desocupação ou despejo do imóvel [em litígio] (...); até que se adotem as medidas legislativas indicadas no item "ii" da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828/DF - já duplamente referendada pelo Plenário deste E. STF; ou subsidiariamente, ao menos enquanto perdurarem os efeitos da suspensão de desocupações e despejos concedida no bojo da ADPF n° 828/DF ” (fl. 17).



    4. Em 19.6.2023, deferi a medida liminar requerida, “para suspender o cumprimento da ordem de imissão de posse no imóvel em litígio, até decisão da questão por este Supremo Tribunal” e determinei a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação do beneficiário para, querendo, contestar a pressente ação (e-doc. 12).



    5. Em 30.6.2023, o juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO prestou informações (e-doc. 16). 



    6. Embora não tenha sido mencionado na presente reclamação, por não figurar como beneficiário da decisão reclamada, Rondônia apresentou a Petição/STF n. 73.054/2023, na qual alega que: “a) A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia – PGE/RO tem legitimidade para defender ato judicial de agente público estadual; b) A Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE/RO não possui legitimidade para propor a presente Reclamação, uma vez que as partes interessadas possuem advogados constituídos; c) A PGE/RO tem legitimidade igualmente no caso em decorrência que muitas das obrigações requeridas pela DPE/RO são de competência do ente federado” (fl. 1, e-doc. 19). 



    Assevera “não se trata(r) de cumprimento de decisão judicial em tutela provisória, mas sim de decisão já transitada em julgado; (…) Nos termos das decisões proferidas por essa Corte Suprema na ADPF n. 828, não se proibiu ordens de reintegração de posse ou se retirou do juiz natural a competência para proferir decisões na matéria; (...) Conforme apontado na decisão monocrática dessa Relatoria, não se juntou qualquer comprovante de serem os favorecidos vulneráveis ou “hipervulneráveis” (fl. 2, e-doc. 19). 



    Acrescenta que “espera uma deferência ao juízo de primeiro grau a fim de avaliar se o caso se enquadra nos termos da decisão em tutela provisória concedida no âmbito da ADPF n. 828 [e que] conforme apontado pelo juízo da 7ª vara cível da Comarca de Porto Velho-RO, caso se apresentasse situação de conflito nos termos do que restou decidido na ADPF n. 828, este teria tomado as medidas cabíveis” (fl. 2, e-doc. 19).



    7. Em 6.9.2023, o beneficiário da decisão reclamada, Paulo Fernando Lérias, apresentou contestação, na qual afirma que “a Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE/RO, é parte ilegítima, uma vez que as partes interessadas desde o início constituíram Advogados particulares, não havendo um único caso no processo originário ou mesmo no decorrer da tramitação processual que alguma parte interessada tenha sido defendida pela DPE/RO” (fl. 3, e-doc. 23).



    Explica que “o presente caso não se trata de decisão judicial em tutela provisória, mas sim de decisão transitado em julgado, de um processo que se estende a longo 8 (oito) longos anos, já sendo inclusive alvo de apreciação do Colendo STJ, que manteve irretocáveis todas as decisões tomadas a nível de 1º e 2º Graus” (fl. 3, e-doc. 23).



    Argumenta que “a ADPF n. 828 não proibiu ordens de reintegração de posse, ou retirou do juiz natural a competência para proferir decisões sob a matéria, sendo importante que se diga, no caso em questão o juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho asseverou que caso se apresentasse situação de conflito nos termos do decidido pela ADPF n. 828, seriam tomadas as medidas cabíveis”(fl. 4, e-doc. 23).



    Salienta que “não houve descumprimento de decisão desta Corte, apenas no entendimento do nobre juiz a quo não foi comprovado nos autos à existência de conflito fundiário apto a atrair as determinações da ADPF n. 828” (fl. 7, e-doc. 23).



    Sublinha que “a Tutela Provisória concedida na ADPF n. 828, em sua forma após a quarta prorrogação: a) Não retira do juízo da causa o Poder Decisório; b) Não suspende mais medidas de desocupação; c) Determina a criação de comissão de conflitos fundiários, que terá competência a critério de cada tribunal; d) Condiciona a execução de eventual reintegração de posse à obediência ao contraditório e ampla defesa, como não poderia deixar de ser; e) Determina ao Poder Público o encaminhamento apenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outra medida” (fl. 11, e-doc. 23). 



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 14).



    No mérito, pede a “extinção do feito sem julgamento de mérito pela falta de legitimidade ativa da DPE/RO [ou] o julgamento do feito pela improcedência” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o cumprimento de ordem de reintegração de Paulo Fernando Lérias na posse do imóvel em foco, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    9. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” 
(DJe 7.6.2021).



    10. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 



    Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    11. Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    12. Em 31.10.2022, ao apreciar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    Tem-se do estudo dessas decisões, tidas como descumpridas na alegação apresentada pela reclamante, que a base e a finalidade nelas vislumbradas são a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, podem conduzir à situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica das pessoas deslocadas da condição em que estão.



    13. Em 19.6.2023, pel